Tribunal: TJSP
Processo: 2229797-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2229797-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SANITAS LTDA ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR AS
EMPRESAS, são agravados DIRETOR DA DIVISÃO DE REGISTRO E
LICENCIAMENTO DO DETRAN DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229797-42.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34.709
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229797-42.2019.8.26.0000
AGTE.: SANITAS LTDA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AS
EMPRESAS
AGDOS.: DIRETOR DO DETRAN/SP E OUTRO

Agravo de instrumento. Ação mandamental. Decisão
recorrida que indeferiu pedido de liminar para determinar
o licenciamento de veículo automotor, cujas multas estão
pendentes de julgamento junto ao órgão de trânsito.
Superveniência de sentença. Perda de Objeto. Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SANITAS LTDA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AS EMPRESAS
contra r. decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra
ato dito coator praticado pelo SENHOR DIRETOR DO DETRAN/SP e outro,
indeferiu pedido de liminar visando o licenciamento de veículo automotor
de sua propriedade.
A agravante alega, em suma, que é proprietária de
veículo automotor, cujo licenciamento vem sendo negado pelo órgão de
trânsito em razão de possuir infrações de trânsito referente a autuações por
não identificação do condutor, porém referidas infrações pendem de
julgamento definitivo perante o órgão autuador, daí porque pugna pela
reforma da decisão recorrida. Tudo como segue às fls. 1/13.
Processado o presente recurso e indeferida a
antecipação da tutela recursal (fls. 28), a parte contrária, intimada,
apresentou resposta às fls. 37/41.
É o relatório.
O recurso interposto encontra-se prejudicado.
Conforme consta dos autos, o Juízo de origem
informou nestes autos, por meio de email encaminhado à Secretaria deste C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229797-42.2019.8.26.0000
3
Câmara, datado de 03/12/2019, que a r. sentença foi prolatada em
12/11/2019, restando esvaziado, portanto, o objeto deste recurso de agravo,
nada mais havendo para ser decidido nesta esfera de julgamento, já que a
controvérsia se encerra com a prolação da r. sentença.
Posto isso e em suma, pelo meu voto, julgo
prejudicado o recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR